Tribunal: TJSP
Processo: 1001913-33.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Adjudicação compulsória. Reintegração de posse. Compromisso de compra e venda, com cláusula expressa de quitação do preço e transmissão da posse. Pagamento, tal como alegado, que não se inviabilizava pela moradia, fora, do autor, que se viu vinha ao Brasil. Promitente vendedora, ademais, que nunca reclamou pagamento do preço ou anulação da cláusula de quitação, e que sequer chegou a

Ementa:
Adjudicação compulsória. Reintegração de posse. Compromisso de compra e venda, com cláusula expressa de quitação do preço e transmissão da posse. Pagamento, tal como alegado, que não se inviabilizava pela moradia, fora, do autor, que se viu vinha ao Brasil. Promitente vendedora, ademais, que nunca reclamou pagamento do preço ou anulação da cláusula de quitação, e que sequer chegou a ocupar o imóvel após a arrematação, ao menos não até 2019. Tributos e taxas que até então também não foram por ela pagos. Titulares anteriores, sogros do autor, que permaneceram no bem, igualmente sem oposição da arrematante. Quadro que justificava o deslinde de procedência dos pedidos formulados. Sentença mantida. Recurso desprovido.